Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603658-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
27/07/2023
Número: 0603658-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - VALMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA-
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
VALMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665081
27/07/2023
10:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.207

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603658-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: VALMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS
PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NA CONTABILIDADE
DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. RECURSOS DO
FEFC. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Tendo o candidato omitido registros na prestação de contas
referentes à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e não comprovada sua
regularidade, a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, com
os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária (artigo 39,
inciso I, da Resolução TSE 23.709/2022), é medida que se impõe (art.
79, § 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019).

2. Possível tentativa do prestador de contas de encobrir informação
tendente a forjar realidade contábil com vistas a ludibriar a fiscalização
da Justiça Eleitoral. Fato que pode constituir ilícito penal, a ser
sopesado pelo Ministério Público Eleitoral.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, constitui irregularidade
insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo,
registrar o veículo abastecido em sua contabilidade.
Num. 43665081 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

4. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

5. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33,
§§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave
que compromete a regularidade das contas.

6. Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, que representa 42,75% do
total da movimentação da campanha, que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes TSE.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por VALMIR
CLEMENTE DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453286).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43546408).

O prestador de contas foi intimado e apresentou a prestação de contas
retificadora (ids nº 43555034 e seguintes) e manifestação (id. 43555591).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43583176).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43589092).
Num. 43665081 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

Convertido em diligências, o setor técnico apresentou novo parecer pela
desaprovação das contas (id. 43606296).

O prestador deu apenas ciência ao novo parecer (id. 43617315), já a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se novamente pela desaprovação das contas
(id. 43628471).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante total de R$ 20.888,50
(vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo os recursos
oriundos do FEFC, parte em doação estimável do partido no valor de R$ 888,50 e R$
20.000,00 em recursos financeiros.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 124 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades (id. 43606296):

1) ausência de comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos do FEFC não utilizados (itens 1.2 e 9);

2) inconsistências nas despesas pagas com FEFC ante a existência de
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia (item 8.1);

3) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônico com recursos do FEFC (item 8.4);

4) dívida de campanha sem apresentação da documentos necessários,
conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 10).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

Num. 43665081 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

1. Ausência de comprovante de recolhimento dos recursos do FEFC não
utilizados e divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônico com recursos do FEFC

Constou do parecer complementar (id. 43606295) que o prestador não
apresentou peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas (art. 53 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019), consistente no comprovante de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, conforme abaixo:

O prestador alegou que “a referida inconsistência fora sanada com a entrega
da prestação de contas retificadora” (fls. 1 do id. 43555591).

No presente caso, analisando detidamente o extrato bancário referente à
conta bancária destinada ao recebimento de recursos do FEFC, observou-se que o
candidato recebeu recursos financeiros no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
conforme declarado em sua prestação de contas (id. 43555279), mas que esses recursos
foram utilizados pelo candidato, conforme extrato bancário (id. 43555091), remanescendo
na conta bancária um saldo de apenas R$ 8,16. Veja-se:

Num. 43665081 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

Num. 43665081 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

O art. 50, inciso I da Resolução do TSE nº 23.607/2019 é claro ao mencionar
que constituem sobras de campanha a diferença positiva entre os recursos financeiros
arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha.

Já o parágrafo 5º do referido artigo ainda acrescenta que “os valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados
não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas”.

Assim, deve o prestador comprovar o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor não gasto de FEFC no montante de R$ 8,16 (oito reais e dezesseis centavos), nos
termos do art. 50, § 1º da Resolução do TSE nº 23.709/2019.

Ademais, como anotado no parecer complementar (id. 43606295), há
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos da conta bancária destinada para movimentação dos
Num. 43665081 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

recursos do FEFC (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019), conforme abaixo:

Portanto, da simples análise dos extratos bancários da conta utilizada para a
movimentação dos recursos de FEFC (id. 43555091), verifica-se que as informações
constantes da prestação de contas declaradas à Justiça Eleitoral não refletem o
efetivamente ocorrido nas contas de campanha do candidato, sendo que o prestador
efetuou diversas despesas com recursos do FEFC sem a devida comprovação desses
gastos eleitorais e que a sobra de campanha real é de apenas R$ 8,16 (oito reais e
dezesseis centavos) e não de R$ 8.939,13 como informado em sua prestação de contas
(id. 43555279).

Ora, é certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, o que não ocorreu no processo, havendo
Num. 43665081 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

uma informação inverídica de sobra de campanha, ao invés de comprovação dos gastos
realizados com recursos públicos.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC no montante total de R$ 8.930,97, devendo os valores serem
devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No presente caso, acrescento que a irregularidade na comprovação dos
gastos com recursos públicos foi no montante de R$ 8.930,97 (oito mil, novecentos e
trinta reais e noventa e sete centavos), que equivale a aproximadamente 42,75% da
movimentação da campanha (R$ 20.888,50), o que, por si só, impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST
NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
Num. 43665081 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

Por fim, a inclusão, na prestação de contas, de informação tendente a forjar
realidade contábil com vistas a ludibriar a fiscalização da Justiça Eleitoral, pode constituir
Num. 43665081 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, incumbindo ao Ministério Público
Eleitoral a análise do caso.

2. Despesas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia

Conforme parecer conclusivo (id. 43583176), o setor técnico deste Tribunal
verificou a existência de registro de gastos com combustível no importe de R$ 1.108,35
(um mil, cento e oito reais e trinta e cinco centavos), sem, contudo, constar na presente
prestação de contas a respectiva anotação de utilização de veículo.

No presente caso, há presunção de que houve uso de veículos durante a
campanha do prestador, que deveriam ter sido declarados na prestação de contas. Veja-
se o disposto na Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Instado a se manifestar sobre o tema, o candidato argumentou apenas que
“tal irregularidade foi sanada com a entrega da prestação de contas retificadora” (id.
43555591).

Entretanto, conforme informado pelo setor técnico (fls. 4 do id. 43583176),
“em consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, constatou-se que permanece o
apontamento supracitado”.
Num. 43665081 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

Deste modo, apuro que o prestador sequer indicou o veículo utilizado, bem
como não apresentou, tempestivamente, documentação suficiente para comprovar a
utilização de algum veículo, de modo que suas declarações se encontram sem amparo
probatório.

Deste modo, a documentação e as alegações trazidas pelo candidato não
são suficientes para justificar a falha, eis que não conseguiram comprovar,
indubitavelmente, a regular contratação de veículos para a campanha eleitoral.

Com efeito, importa destacar que o art. 26, § 3º, “a”, da Lei nº 9.504/97, veda
a realização de gastos com combustível em veículo do próprio candidato e, por sua vez,
os arts. 7º, § 6º, inciso I e 60, § 4º, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, preveem
que veículos de terceiros utilizados em campanha estão dispensados de comprovação e
de emissão de recibo eleitoral até o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde que
registrados na prestação de contas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data
15/09/2022).

Assim, tratando-se de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC
utilizadas indevidamente no montante de R$ 1.108,35 (um mil, cento e oito reais e trinta e
cinco centavos), devem os valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Outrossim, a presente irregularidade referente ao gasto com combustível
representa apenas 5,30% da movimentação de campanha (R$ 20.888,50), permitindo a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas tal falha deve ser
analisada com as demais falhas encontradas.

3) Existência de Dívida de Campanha

Por fim, constou do parecer técnico (fls. 06 do id. 43606296) que há dívidas
de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 230,03 (duzentos reais e três
centavos) – id 43555279, não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s),
conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

a) autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão
partidário da respectiva circunscrição;

b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
Num. 43665081 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

c) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; e

d) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

Em manifestação nos autos (id. 43555591), o candidato limitou-se a afirmar
que “em relação ao apontamento da falta de autorização da direção partidária em relação
a dívidas de campanha, o candidato informa que após a retificação da prestação de
contas permaneceu uma despesa efetuada e não paga no montante de R$ 230,03.
Porém, o mesmo não obteve em tempo hábil a autorização da direção partidária para
assunção da respectiva dívida, sendo que s referida despesa não fora quitada pelo
prestador de contas. Insta salientar que a respectiva despesa representa 1,15% da
arrecadação financeira do candidato, de modo que não deve influenciar a necessária
aprovação das contas.”

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu artigo 33,
§ 1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
Num. 43665081 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no
artigo 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

O referido artigo, contudo, estabelece que tal irregularidade poderá ser
considerada motivo para a rejeição das contas, mas deve ser avaliada no conjunto da
prestação de contas.

No caso, a dívida de campanha desprovida da documentação necessária
apresenta baixo valor (R$ 230,03), mas tal irregularidade deve ser analisada em conjunto
com as demais inconsistências.

Conclusão
Num. 43665081 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em
especial inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, que representa 42,75% da movimentação de
campanha, que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como que as demais irregularidades comprometeram a
transparência e a confiabilidade das contas, a desaprovação das contas é medida que se
impõe.

De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ 10.047,48 (R$ 8,16
+ R$ 8.930,97 +R$ 1.108,35) ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos art. 50, § 1º e
79, § 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (itens 1 e 2 deste voto), devidamente
corrigida pela atualização monetária e juros de mora incidentes conforme disposto no art.
39 da Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por VALMIR CLEMENTE DE
OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB, com determinação de restituição da quantia de R$ 10.047,48 (dez mil e quarenta e
sete reais e quarenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para análise quanto à eventual
infração penal decorrente do lançamento, na prestação de contas, de sobra de campanha
inexistente (item 1 do voto).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43665081 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603658-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 VALMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO
LEECK - PR24659 - REQUERENTE: VALMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA - Advogados do
REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK -
PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665081 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:26:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710263980800000042626062
Número do documento: 23072710263980800000042626062
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:22:03